Tribunal: TJMT
Processo: 1022127-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022127-97.2021.8.11.000
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S.A.
AGRAVADO: ADILSON FIDERIS
TERCEIRO INTERESSADO: CESAR PAREJA CANEDO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO BEM EM RAZÃO DA PURGA DA MORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SAFRA S.A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1033315-81.2021.8.11.0002, revogou a liminar de busca e apreensão e determinou a restituição do veículo, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), uma vez que o terceiro interessado, CESAR PAREJA CANEDO, apresentou o contrato de compra e venda do bem firmado com o réu e purgou mora dentro do prazo legal.
Em breve síntese, o agravante alega que não há previsão legal para aplicação da multa diária, que além de desproporcional é descabida.
Pugna pela concessão do efeito ativo para que não seja compelida a devolver o bem até o julgamento definitivo do recurso, no mérito pretende a confirmação da liminar.
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, na decisão agravada, o Juízo a quo decidiu:
“1. Apreendido o veículo conforme certidão do senhor Oficial de Justiça (ID. 70106435), pleiteia o requerido e o terceiro interessado, a purgação da mora, uma vez que efetuara o pagamento integral do débito.
2. Pois bem. De acordo com entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores quanto ao valor a ser depositado referente a purgação da mora, o devedor deve pagar a integralidade da dívida, ou seja, os valores apresentados na inicial, pelo autor, como devidos.
3. Assim, considerando que o cumprimento da liminar se deu em 11/11/2021 e o pagamento da integralidade do débito (R$ 70.368,95) realizado em 18/11/2021, dentro do prazo legal, conforme comprovante de ID. 70450623, expeça-se o competente Mandado de Restituição do veículo, em favor do terceiro interessado Sr. CÉSAR PAREJA CANEDO, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), devendo o Mandado ser cumprido pelo Oficial de Justiça plantonista, se necessário.” (Id. 112378496) (grifo nosso).
Diante da purga da mora em sua integralidade, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Magistrado a quo para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intimem-se a parte agravada e o terceiro interessado para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator